Tribunal: TJDFT
Processo: 0719861-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076, STJ. NÃO APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito, o que suficientemente justificado no caso em questão. 1.1. Laudo pericial goza de presunção de veracidade e de legitimidade, sendo atribuição das partes que o questionam afastar as conclusões ali obtidas, demonstrando eventual equívoco, o que não se verifica na hipótese. Não afastada a conclusão da inexecução do serviço pela parte exequente, o que ensejou o reconhecimento do descumprimento do acordo homologado em juízo por inadimplência.
2. Em contratos sinalagmáticos, em que há reciprocidade de obrigações entre os pactuantes, nenhum dos contratantes poderá, antes de cumprir a sua obrigação, exigir a do outro (artigo 476, caput, CC), exceção oponível pelo contratante demandado contra o contratante inadimplente salvo em caso de previsão de renúncia, de impossibilidade da prestação ou se o contrato trouxer cláusula “solve et repete”, o que não é o caso dos autos.
3. Fixação de honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu (vencida) ou a que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar os ônus sucumbenciais. 3.1. Mantida a sentença pela qual julgado extinto o processo nos termos do art. 525, inc. III do CPC dado o descumprimento do acordo homologado pela parte apelante/exequente diante da inexecução do serviço, não é possível eximi-la da obrigação de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados, porquanto deu causa ao ingresso do cumprimento de sentença.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP) e, por maioria, definiu: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". 4.1. Na hipótese, o valor da causa é de R$40.000,00, valor que não é muito baixo, razão por que os honorários advocatícios fixados em 10% desse valor se revela razoável e proporcional ao trabalho desempenhado pelo causídico e à complexidade da causa, bem observados os requisitos do art. 85, § 2o do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.